Tribunal: STF
Processo: AI 737538
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso 
   extraordinário extemporâneo. Precedentes.
1. A jurisprudência desta 
   Corte é pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso 
   extraordinário interposto antes do julgamento de todos os recursos 
   interpostos na instância de origem, mesmo que os referidos recursos 
   tenham sido manejados pela parte contrária.
2. Agravo regimental 
   desprovido.